Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703865-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLOVES ALBERTO MENDES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça, bem como sobre a alegação de litigância de má-fé e pedido de aplicação de multa formulado nas contrarrazões apresentadas no ID 43304290. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator